Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-33.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DA MITIGAÇÃO DA PROTEÇÃO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELO DEVEDOR (APOSENTADO POR INVALIDEZ), PENA DE OFENSA À GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO IMPROVIDO.